Tribunal: CARF
Processo: 19515.000981/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000981/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.193 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros, tal qual
se verifica neste feito. Por força do artigo 62-A do RICARF, aplica-se ao caso
a decisão proferida pelo Egrégio STJ, sob o rito do recurso repetitivo, nos autos
do REsp n° 1.149.022/SP. Ademais, a própria Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional reconheceu a procedência desta tese através do Ato Declaratório n°
04/2011 (DOU de 21/12/2011, p. 36).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a aplicação do instituto da denúncia
espontânea no presente caso e cancelar o Auto de Infração lavrado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000981/2010-01
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.193 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000981/2010-01

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência dos valores correspondentes
ao PIS devido após a imputação do pagamento via DARF realizado pelo sujeito passivo sem a
inclusão da multa de mora devida quando do pagamento em atraso na competência de 05/2007.
Como se depreende do Termo de Verificação Fiscal, a exigência decorre do não reconhecimento
da denúncia espontânea informada pelo sujeito passivo no processo 11610.011697/2007-67:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e de acordo
com o Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização (MPF-F n ° 0819000-2009-
05387-4), iniciamos a presente ação fiscal, em 04/01/2010, por meio de Termo de
Intimação Fiscal.
1) Da Descrição dos Fatos.
Trata-se de processo originado de oferecimento de denúncia espontânea por parte do
sujeito passivo (PAF n.o n°11610.011697/2007-67) e detectando erro de procedimento
interno, creditou-se indevidamente das contribuições do Programa de Integração Social
– PIS Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, nos montantes assinalados de R$ 132.577,29 e R$
610.703,68, respectivamente.
O sujeito passivo efetuou o recolhimento dos valores acima, do principal e acrescido de
juros de mora, não incluindo a multa de mora, tendo sustentado entendimento que o
mesmo não seria devido.
(...)
A pessoa jurídica tendo efetuado os recolhimentos sem a inclusão da multa
moratória, apesar de ter indicado o pagamento da totalidade das contribuições
(PIS e COFINS) e dos juros de mora, resultou no montante inferior ao
efetivamente devido.
Desta forma, foi apurado o Valor efetivamente recolhido determinado mediante cálculo
- imputação proporcional, conforme demonstrativos anexo para o PIS e de COFINS. O
valor apurado como efetivamente recolhido foi deduzido do valor total devido,
apurando-se a diferença a ser lançada, conforme demonstrativo abaixo:

3) Do Lançamento
Incide lançamento de oficio na cobrança da diferença acima apontada, tendo em
vista constatação de pagamento a menor em decorrência do não pagamento da
multa moratória.
Outro fator que indicou a necessidade de lançamento de oficio foi o fato de o sujeito
passivo não ter apresentado DCTF-Retificadora incluindo o novo valor apurado,
todavia o fez após o recebimento da intimação fiscal, portando sob os efeitos da
suspensão da espontaneidade.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.193 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000981/2010-01

Neste lançamento será cobrada a diferença das contribuições, acrescida da multa
moratória e da multa de oficio. (e-fls. 123/126 - grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa sustentando a
ocorrência de denúncia espontânea. Esta defesa foi julgada improcedente pela DRJ, em acórdão
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/05/2007 a 31/05/2007 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. Configura-
se denúncia espontânea o pagamento complementar de tributo feito com atraso, com
declaração do débito em DCTF transmitida em data concomitante ou posterior a do
pagamento, antes de qualquer procedimento fiscal. A apresentação de declaração
retificadora, após o início do procedimento fiscal, não caracteriza denúncia espontânea
nem torna improcedente a lavratura do Auto de Infração com a exigência da
contribuição de PIS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/05/2007 a 31/05/2007 INTIMAÇÃO. ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL.
PREVISÃO LEGAL. A legislação vigente determina que as intimações devem ser
endereçadas ao sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal
para envio ao endereço do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 304)
Intimado desta decisão em 22/06/2018 (e-fl. 319), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 19/06/2018 (e-fls. 320 e ss), ratificada por meio de petição protocolada em
20/07/2018 (e-fls. 493 e ss.), alegando, em síntese a ocorrência de denúncia espontânea do valor
de COFINS objeto do Auto de Infração, conforme requerimento administrativo para
reconhecimento da denúncia espontânea objeto do PTA 11610.011697/2007-67.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
A controvérsia do presente processo gira em torno da aplicação do instituto da
denúncia espontânea do art. 138, do CTN, excluindo a multa moratória paga pelo sujeito passivo
via DARF juntamente com o valor do tributo e dos juros:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.193 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000981/2010-01

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora,
antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de
GFIP, entre outros. Este é o entendimento ficado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp no 1.149.022/SP em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este
Colegiado nos termos do artigo 62-A do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (Resp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.193 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000981/2010-01

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008” (STJ, Primeira Seção, REsp n° 1.149.022/SP, Relator
Ministro Luiz Fux, DJE de 24/06/2010 - grifei)
Inclusive, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Ato
Declaratório n° 04/2011 (DOU de 21/12/2011, p. 36), autorizou a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, “com relação às ações e decisões judiciais que fixem o
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia
espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva,
nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional.”.
Cabe, portanto, analisar se os requisitos para a denúncia espontânea, nos moldes
traçados acima, foram cumpridos no presente caso.
Consoante documentação anexada aos presentes autos e relato trazido no Termo
de Verificação Fiscal, observa-se que o sujeito passivo identificou erro na sua apuração do PIS
Não Cumulativo (código de receita 6912), originariamente declarado na DCTF transmitida em
04/07/2007 no valor de R$ 467.433,01 (e-fls. 74/75). Posteriormente, a empresa verificou o erro
cometido em sua apuração do PIS devido, identificando uma diferença no montante de R$
132.577,29 (e-fl. 23), procedendo com o recolhimento via DARF, em 20/09/2007, acrescido
apenas de juros de mora.
O pagamento foi informado pela empresa por meio de petição protocolada em
07/11/2007 (e-fl. 08) junto à Receita Federal buscando o reconhecimento da denúncia
espontânea, que deu origem ao processo n.o 11610.011697/2007-67, anexado o DARF de
pagamento. Em resposta a esta petição foi proferido Despacho Decisório em 23/12/2008
informado que seria incabível o instituto da denúncia espontânea para afastar a multa de mora (e-
fl. 31/32). Ao ser intimado deste despacho, o sujeito passivo foi intimado a realizar a retificação
de sua DCTF, nos seguintes termos:
Fica o Contribuinte intimado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da
data de ciência desta intimação (data da assinatura do Aviso de Recebimento), a retificar
a DCTF referente ao mês de maio de 2007 e a recolher aos cofres da Fazenda Nacional
a diferença atualizada (com o acréscimo de multa moratória c juros nos termos do artigo
61, § 3' da lei 9430196 - taxa SELIC) entre os pagamentos efetuados em 20/09/2007 e
os débitos de PIS (código 6912) e COFINS (código 5856) do período de apuração de
maio de 2007. (e-fl. 36)
A DCTF retificando as informações foi transmitida em 28/12/2009 (e-fl.
102/103), na qual foi informado um débito total de PIS Não Cumulativo de R$ 600.419,86. Esta
retificação deu origem a um procedimento de fiscalização instaurado em 04/01/2010, sendo o
sujeito passivo intimado a explicar “a razão da não inclusão integral do débito denunciado na
DCTF retificadora” (e-fl. 50).
Em seguida, o sujeito passivo apresentou nova DCTF retificadora, em
11/01/2011, indicando que o valor integral do débito objeto da denúncia espontânea constou da
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.193 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000981/2010-01

retificação. Informação essa referendada no Termo de Verificação Fiscal que reconhece que os
valores foram informados na DCTF retificadora, exigindo o recolhimento da multa de mora não
paga na guia DARF. Com efeito, esta é a única exigência insculpida no Auto de Infração, que
procedeu com a imputação do pagamento realizado para a exigência da multa de mora:
A pessoa jurídica tendo efetuado os recolhimentos sem a inclusão da multa
moratória, apesar de ter indicado o pagamento da totalidade das contribuições
(PIS e COFINS) e dos juros de mora, resultou no montante inferior ao
efetivamente devido.
Desta forma, foi apurado o Valor efetivamente recolhido determinado mediante cálculo
- imputação proporcional, conforme demonstrativos anexo para o PIS e de COFINS. O
valor apurado como efetivamente recolhido foi deduzido do valor total devido,
apurando-se a diferença a ser lançada, conforme demonstrativo abaixo:
(e-fl. 125 – grifei)
Observa-se, portanto, que o sujeito passivo procedeu com a informação do
pagamento antes de uma ação fiscal não por meio de sua DCTF retificadora, mas por meio
de petição direcionada à Receita Federal, na qual informa que procedeu com um
recolhimento a menor. Petição essa que ensejou uma atuação fiscal, na qual informa a posição
da Receita Federal em torno da denúncia espontânea (objeto do processo autuado sob o número
11610.011697/2007-67).
Com isso, no presente caso, a notícia da existência de diferença a maior ocorreu
por meio de petição, com a correspondente quitação concomitantemente àquela informação. Por
sua vez, os valores foram incluídos na DCTF retificadora, apresentada após a exigência fiscal
decorrente exatamente da petição protocolada.
Evidencia-se, portanto, que o sujeito passivo antecipou-se à fiscalização e
procedeu com o recolhimento dos valores de PIS devidos antes da transmissão da DCTF
retificadora do período. Não se trata do caso clássico previsto no Superior Tribunal de Justiça,
vez que a denúncia não ocorreu por meio da entrega da declaração, mas se trata verdadeiramente
de uma maneira de buscar antecipar-se à fiscalização e ao procedimento fiscal.
Com isso, a petição foi protocolada antes de qualquer procedimento de
fiscalização, que acabou por ser pelo próprio sujeito passivo, buscando reconhecer a existência
de débito não declarado de R$ 132.577,29, objeto de pagamento via DARF com acréscimo
apenas dos juros de mora. Sobre esse valor, portanto, cabe ser reconhecida a aplicação do
instituto da denúncia espontânea, tratando-se de débito pago antes de qualquer procedimento
fiscal e antes de sua informação em DCTF. Correto, portanto, o pagamento realizado sem o
acréscimo da multa de mora, com acréscimo apenas dos juros de mora.
Confirma-se, portanto, a configuração da denúncia espontânea no presente caso,
sendo plenamente aplicável ao caso o artigo 138 do CTN. Tratando-se esta a única exigência
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.193 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000981/2010-01

insculpida no Auto de Infração, como identificado no Termo de Verificação Fiscal acima
transcrito, cabe ser integralmente cancelado o Auto de Infração.
Nesse sentido, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a aplicação do instituto da denúncia espontânea no presente caso e o cancelamento do
Auto de Infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital